Tribunal: TJES
Processo: 0013149-45.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013149-45.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA TEIXEIRA
APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. CONSÓRCIO. CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. 1. A
cópia do contrato apresentada pela
consumidora/
apelante (fls. 22) não especifica
qual o tipo de plano contratado.
P
or outro lado, o mesmo contrato apresentado pelo
apelado
Consórcio Nacional Volkswagen
demonstra a opção pelo Plano Mais Leve devidamente marcada, o que, em tese, comprovaria a ciência da consumidora acerca da
modalidade escolhida. H
á, assim, evidente
contradição entre o contrato apresentado pelo Consórcio Nacional Volkswagen e
pela consumidora. 2. V
islumbra-se
que a apelante apresentou a cópia
por papel carbono, a qual não consta nenhum

tipo de plano assinalado. Já o contrato apresentado pelo
Consórcio Nacional Volkswagen
consta marcado o “Plano Mais Leve”. Logo, pode-se concluir que, de fato, a consumidora não teve ciência do tipo de plano que estava contratando, já que a via que recebeu não
estava devidamente preenchida.
3.
Outrossim, a
dúvida dev
e
privilegiar a consumidora, notadamente levando em consideração que o apelado não
apresentou outro
(
s
)
fato
(
s
)
impeditivo
(
s
)
, modificativo
(
s
)
ou extintivo
(
s
)
do direito autoral.
4.
Logo, o cálculo do valor das prestações devidas pela apelante deve ser realizado com base nas características do Plano Normal, o qual acreditou que estava contratando.
5. Dano moral configurado e arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013149-45.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA TEIXEIRA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

VOTO

Na origem, a ora apelante alegou que
celebrou consórcio, por meio de contrato de adesão, com Consórcio Nacional Volkswagen, e não foi informada que, após ser contemplada e adquirir o bem, teria suas prestações aumentadas, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando a consignação em pagamento do valor original e fixo das parcelas do contrato,
bem como
indenização por danos morais.

Após
tramitação do feito, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais,
a
apelante sustentou
,
em síntese,
que (i) a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a prova contábil seria essencial para demonstrar as irregularidades das cobranças realizadas pelos apelados;
e
(ii)
o juiz se baseou na premissa equivocada de que teria optado pelo “Plano Mais Leve” e, portanto, as novas cobranças estariam de acordo com o regulamento.

Pois bem.

De início, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Explico.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir e a requerente, ora apelante, pugnou pela
“prova pericial contábil, a fim de apurar o quantum pago indevidamente.”
(fls. 184v).

Nesse passo, a ausência da perícia contábil não influenciou
a decisão do magistrado de primeiro grau, tendo em vista que
o pedido autoral foi julgado improcedente,
de modo que seria irrelevante a perícia para apurar o montante efetivamente devido.

Quanto à questão de fundo, a apelante sustenta que
o juiz se baseou na premissa equivocada de que teria optado pelo “Plano Mais Leve” e, portanto, as novas cobranças estariam de acordo com o regulamento.

Com efeito, os tipos de plano previstos no contrato são: (i) Normal; (ii) Leve; (iii) Mais Leve; (iv) Flexível e (v) Veículos Usados.
Assim, o tipo
de plano
escolhido pelo consumidor deve ser marcado no contrato, a fim de delimitar as
suas
características.

N
esse particular, observo que a cópia do contrato apresentada pela apelante (fls. 22) não especifica
qual o tipo de plano contratado.

P
or outro lado, o mesmo contrato apresentado pelo
apelado
Consórcio Nacional Volkswagen
(fls. 100v) demonstra a opção pelo Plano Mais Leve devidamente marcada, o que, em tese, comprovaria a ciência da consumidora acerca da
modalidade escolhida.

H
á, assim, evidente
contradição entre o contrato apresentado pelo Consórcio Nacional Volkswagen e
Maria da Penha de Souza Teixeira.

A
apelante afirma que
“a improcedência dos pedidos [...] baseou-se em documento claramente adulterado por falsificação grosseira, já que a leitura do documento de fl. 22 revela que se trata de uma cópia do documento denominado Proposta de Participação a Grupo de Consórcio, preenchido com a ajuda de papel-carbono, motivo pelo qual as inscrições nele contida são mais claras e encontram-se todas marcadas em azul, a indicar que houve anotação no contrato em momento posterior à celebração do mesmo.”
.

Sendo assim, da detida análise dos autos, principalmente dos contratos supracitados,
entendo que a dúvida deva privilegiar a consumidora, notadamente levando em consideração que o apelado não
apresentou outro
(
s
)
fato
(
s
)
impeditivo
(
s
)
, modificativo
(
s
)
ou extintivo
(
s
)
do direito autoral.

E
m tempo, vislumbra-se
que a apelante apresentou a cópia
por papel carbono, a qual não consta nenhum

tipo de plano assinalado. Já o contrato apresentado pelo
Consórcio Nacional Volkswagen
consta marcado o “Plano Mais Leve”. Logo, pode-se concluir que, de fato, a consumidora não teve ciência do tipo de plano que estava contratando, já que a via que recebeu não
estava devidamente preenchida.

Quanto às características dos planos, o contrato dispõe que no
“Plano Normal”
, o qual a consumidora afirma que contratou, as contribuições mensais ao Fundo Comum do Grupo, Taxa de Administração e Fundo de Reserva são fixas e definidas no Quadro 2 da Proposta de Participação, para a Contemplação do Consorciado pelo valor Integral do Crédito.

Já em relação ao
“Plano Mais Leve”
, o qual o apelado afirma ter sido contratado pela apelante, o contrato prevê que, para possibilitar um menor valor de Prestações, o Percentual de Contribuição Mensal informado no Quadro 2 da Proposta de Participação está reduzido em 1/3 até a Contemplação do Consorciado e, em função dessa redução, quando da Contemplação da Cota, seja por lance ou sorteio, o Consorciado deverá optar entre: (i) receber o valor Integral do Crédito ou (ii) receber o equivalente a 2/3 do Crédito. [...].

Logo, o cálculo do valor das prestações devidas pela apelante deve ser realizado com base nas características do Plano Normal, o qual acreditou que estava contratando.

P
or fim,
em razão das particularidades do caso concreto, entendo que os fatos narrados ultrapassaram o mero dissabor
e, portanto, devem ser indenizados.
O
bservados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da condenação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano experimentado pela consumidora
e evitar a reiteração da prática danosa.

N
a
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Do exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim
de determinar que o
cálculo do valor das prestações devidas pela apelante
seja
realizado com base nas características do Plano Normal
do contrato firmado entre as partes, bem como condenar os requeridos, ora apelados,
solidariamente,
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais,
devendo
os juros de mora
incidirem
desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem.

E
m razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.